Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-85.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713863-85.2020.8.07.0009 AGRAVANTE: LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 31211517, o recorrente LEANDRO BRUNO SANTOS AMARANTE interpôs agravo em recurso especial. Compulsando os autos, verifica-se que até a presente data não houve interposição de recurso especial, tampouco juízo de admissibilidade negativo desta Presidência a ensejar a interposição de agravo dirigido ao STJ (certidão de ID no 32181356), razão pela qual o recurso ora manejado é manifestamente inadmissível em razão da falta de pertinência com a fase atual do processo (ausência de pressuposto recursal intrínseco – cabimento). Dessa forma, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, não conheço do agravo em recurso especial interposto no ID no 31211517. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007